Tribunal: TJMT
Processo: 1015118-79.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015118-79.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO), RAFAEL FEITOSA SANTOS MENDES - CPF: 104.141.111-17 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EURIPEDES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 129.676.018-96 (VÍTIMA), JOAO VICTOR DIAS DA SILVA - CPF: 123.376.219-28 (VÍTIMA), DOMINGOS SAMUEL DA COSTA - CPF: 072.723.041-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
–
PLEITO

DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – ART. 121, §

2º, INCISOS I E IV,
C/C
ART. 14, I
I
,
DO CÓDIGO PENAL E ART. 2º
,
DA LEI N. 12.850/2013 – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA – VEDA
ÇÃO
DE ANÁLISE
NESTA ESTREITA
VIA DE IMPETRAÇÃO
–
NEGATIVA

DE AUTORIA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO –
PREDI
C
A
D
OS FAVOR
Á
VEIS DO PACIENTE
–
IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO 43, DA TCCR/TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO
–
ORDEM

DENEGADA.

1.
Se o
decreto
prisional
está devidamente abalizado nas condições e requisitos legais dos artigos 312 e 313
,
do Código de Processo Penal e se revela plenamente adequado ao caso concreto,
a
demonstra
r
a necessidade da constrição do paciente diante da gravidade dos crimes que ora lhes
são
imputado
s
, da periculosidade revelada pelo seu comportamento violento e descontrolado e
o risco de reiteração delitiva, não há falar-se em revogação da segregação cautelar.

2.

Conquanto o paciente ostente predicados favoráveis, conforme o Enunciado 43, da TCCR/TJMT
“
a
s condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”
.

3.
O
rdem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela DRA. DANIELLY PARMA TIMIDATI em favor de
RAFAEL FEITOSA SANTOS MENDES
, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT)
que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1003280-19.2024.8.11.0040, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, ao fundamento de que
“permanecem inalterados todos os fundamentos que ensejaram a segregação cautelar, persistindo indícios veementes de materialidade e autoria”
.

O impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva não deve subsistir, visto que é anêmica de fundamentação e, ainda, porque não se fazem presentes, na espécie, quaisquer dos requisitos autorizadores da constrição cautelar, delineados no art. 312
,
da Lei Instrumental Penal.

Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, razão pela qual faz
jus

à revogação da medida constritiva.

Defende a possibilidade da substituição da
segregação
por alternativa cautelar
menos severa
, em conformidade com a regra inscrita no art. 319
,
da Lei Instrumental Penal.

Pautado nesses argumentos, requer, liminarmente, que o paciente seja colocado em liberdade, mediante a expedição do alvará de soltura, rogando, ao final
,
a manutenção da ordem em definitivo
(Id.
217514657
).

Liminar indeferida (I
d. 218036176).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifesta-se pela denegação da ordem (id. 224812654).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a
julgamento
.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente pela prática dos delitos de homicídios qualificados, na modalidade tentada e organização criminosa previsto no Artigo 121, §

2°, I e IV c/c art. 14,
I
I c/c art. 2º da Lei
n.
12.850/2013 com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos dos artigos, 312 e 313, incisos I e II, todos do Código de Processo Penal. Veja-se a decisão:

“Sabe-se que para a decretação da prisão preventiva devem ocorrer os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (CPP - Decreto-Lei n° 3.689/41) –
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
-, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Pois bem.
Em análise às peças que instruem o pedido, constato a presença de fortes indícios da prática, em princípio, pelos representados, dos crimes de homicídio doloso qualificado na sua forma tentada, inclusive integração a organização criminosa, uma vez que demonstrado a materialidade e indícios suficientes de autoria, os quais, pelo contexto fático traduzem a necessidade da segregação cautelar do representado
.

Isto porque se extrai dos elementos informativos que consubstanciam o Inquérito Policial nº 97.4.2023.43284 (I.P. 1528/2023) -
ID’s
n. 144261318 e 144261327 a autoria/participação dos representados nos eventos ilícitos que ora se investigam, mormente quando analisado que
as investigações apontam para a tentativa de homicídio em voga, seja pelo que já consta do Caderno inquisitivo, seja pelas declarações de uma das vítimas; termo de reconhecimento fotográfico e os diversos documentos hospitalares acostados. Assim, tem-se que os elementos informativos do mencionado inquérito, quais sejam, os supracitados e todos os demais que o acompanham, indicam, pelo menos até o presente momento, o envolvimento dos
investigados no delito em questão
. Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pelo d. Delegado de Polícia Judiciária Civil encontra guarida nos
arts
. 311 e 312 c/c art. 313, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

Art. 311. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, ou do querelante, ou mediante representação da autoridade policial.

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente da autoria.

(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal.

Pelos elementos apresentados pela autoridade postulante,
é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação do representado, no referido evento criminoso
, mormente quando analisado os documentos constantes no Inquérito Policial nº 97.4.2023.43284 (I.P. 1528/2023) -
ID’s
n. 144261318 e 144261327, conforme pormenorizadamente indicado alhures. Destarte, registro que
a prisão preventiva é uma espécie do gênero segregação cautelar de natureza processual, podendo ser decretada quando estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313), e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art. 312 do Código de Processo Penal, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
.
In
casu
, a segregação cautelar do representado é imperiosa, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, a saber, materialidade dos crimes, indícios suficientes de autoria, necessidade da garantia da ordem pública pela gravidade concreta/exacerbada dos delitos e do agente causador, conveniência da investigação/instrução criminal e segurança da aplicação da lei penal
.

Outrossim, estão consubstanciadas também quando analisado o
modus operandi
utilizado pelos representados, posto que incidiram em crimes contra a vida (doloso tentado),
inclusive sendo integrante de organização criminosa que está subjugando este município há vários meses com diversos crimes graves
. Aliás, a decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal também
justifica-se
ante a gravidade
in
concrecto
do
crime, se pautando em Precedentes do STF: RHC nº 122.872-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 19/11/2014, HC nº 113.203, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma,
DJe
de 22/08/2014, HC 165614
AgR
/ PR – 08/02/2019 e HC 165194
AgR
/ SP - 08/02/2019.

Inegável, portanto, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da investigação/instrução criminal, e a segurança da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do delito abalando a ordem pública e a exacerbada reiteração delitiva do agente integrante de organização criminosa, admitem a decretação da prisão preventiva.” (grifos meus)
.

Ao indeferir o pleito de revogação, o Juízo de origem consignou que:

“
(...) do caderno investigativo, constam informações que dão conta dos indícios de materialidade, autoria/participação do Peticionante
nas condutas investigadas
, sendo que
os argumentos trazidos pela defesa técnica, por ora são insuficientes à revogação do decreto
.

Dessa forma, vê-se que
os fundamentos alinhavados para o decreto preventivo, permanecem vívidos e inalterados funcionando para a prevenção também, de risco à ordem pública
, somado aos fatores que devem ser ponderados no caso de acordo com a natureza da investigação, buscando desbaratar organização criminosa, elucidar crime doloso contra a vida, em pluralidade de agentes, por motivos ainda

não aclarados, merecem todos ser ponderados neste momento, tratando-se a presente segregação também de

prevenção ao cometimento novos delitos ante a necessidade
exposada
, no presente caso.

Por fim, tem-se que a presente investigação, bem como a segregação cautelar encontram-se em

total regularidade com o seu curso normal, bem como em observância ao que preleciona o art. 316,

parágrafo único, do Código de Processo Penal vigente,
não havendo de qualquer modo, neste momento

processual, circunstâncias ensejadoras capazes de mudar o status atual da prisão outrora decretada, e aqui,

mantida
”
(grifos meus)
(Id. 217514660)
.

A parte impetrante sustenta que a ausência de comprovação da autoria delitiva ou possíveis contradições existentes nos depoimentos colhidos em sede policial
.

P
ortanto,
tratam-se
de questões
que devem ficar
reservadas
a
uma futura an
á
lise
de mérito, abordadas nos autos da ação penal originária, o que

revela
a impossibilidade
de ser
an
a
lis
ado
pela via estreita do
Habeas Corpus
.

N
o

que
pertine
à alegação de ausência de indícios mínimos de autoria

(
u
m dos elementos necessários para autorizar a decretação preventiva do investigado
),

c
onforme registrado no relatório da autoridade policial e da análise dos Termos de Reconhecimento Fotográficos de Pessoas n. 2024.16.119150 e
2024.16.120428,
o ofendido João Victor Dias reconheceu o paciente como sendo um dos autores do delito
.

Nesse aspecto, não prospera a alegação de que a palavra da vítima não deve ser considerada para manutenção do édito constritivo, já que
o reconhecimento realizado pela vítima em sede policial é suficiente para, ao menos neste momento processual, comprovar a existência de indícios mínimos da autoria delitiva
.

A propósito, os Tribunais Superiores já decidiram:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DENEGAR A ORDEM EM HABEAS CORPUS QUE IMPUGNA DECISÃO QUE SE CONFORMA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE ACERCA DO TEMA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 34, INCISO XX, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. PRESENÇA. NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO ILÍCITO. RECONHECIMENTO EM JUÍZO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM SEDE POLICIAL
. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO PROVA PARA CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO IMPROVIDO. (...)
2. Para a ordenação da prisão preventiva não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes dessa, que, pelo cotejo dos elementos que instruem o
mandamus
, se fazem presentes, tanto que a ação penal se encontra na fase de alegações finais. 3. A análise acerca da negativa de autoria, mormente a desconsideração do reconhecimento realizado em Juízo e por meio de fotografia em sede policial, é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita.
(...) 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n. 502.089/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 18/6/2019,
DJe
de 25/6/2019)” (grifos meus).

A autoridade coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação contra o paciente é pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, por motivo torpe e se utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, incisos I e IV
c.c
. art. 14, II, do CP,
com aplicação da Lei n. 8.072/90 - Crimes Hediondos).

Tem-se que a natureza do delito, o meio pelo qual foi praticado, a fuga do distrito da culpa pelo investigado,
são fatores que
por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa
.
Pelo contexto fático apresentado nos autos, entendo que a garantia da ordem pública se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “
modus operandi”
para
a execução do crime
,
já que, supostamente, surpreendeu as vítimas em frente à residência de uma delas, efetuando disparos de arma de fogo contra indivíduos desarmados.

Nesse contexto, em ocasião análoga, o TJMT apresentou entendimento no seguinte sentido:

“
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 12 DA LEI N. 10.826/2003 – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DENÚNCIA RECEBIDA – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ARGUMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPOSSIBILIDADE DE PROJEÇÃO DA PENA EM CASO DE CONDENAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “A jurisprudência desta Corte entende que,
"para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime
” (STJ,
AgRg
no HC n. 742.076/RS).

“O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, as instâncias ordinárias vislumbram a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia,
reconhecer que os indícios de autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
” (STJ,
AgRg
no HC n. 845.025/PR). A princípio,
a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de habeas corpus, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos
. O cometimento de novo crime enquanto beneficiado com o regime aberto expõe a periculosidade social do agente, que justifica a prisão cautelar. “Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional” (STJ,
AgRg
no RHC n. 187.715/PB). Predicados pessoais favoráveis não são suficientes para rever a ordem de prisão, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o
periculum
libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

(N.U 1029477-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/
2024
)
” (grifos meus).

Como bem consignado na decisão que indeferiu a medida liminar vindicada
, há o seguinte fundamento:

“
No vertente
caso, a autoridade apontada coatora reconheceu os fundamentos cautelares previstos no Código de Processo Penal, visto que a acusação contra o paciente é pela prática do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, por motivo torpe e se utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP, com aplicação da Lei n. 8.072/90 - Crimes Hediondos).

Tem-se que a natureza do delito, o meio pelo qual foi praticado, a fuga do distrito da culpa pelo investigado, por si só bastariam para a aplicação de medida cautelar mais gravosa. Pelo contexto fático apresentado nos autos, entendo que a garantia da ordem pública se faz necessária em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do “modus operandi” na execução do crime, já que, supostamente, surpreendeu as vítimas em frente à residência de uma delas, efetuando disparos de arma de fogo contra indivíduos desarmados.”
(Id.
218036176
).

Em caso semelhante, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI
. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023)” (grifos meus).

Aliado a isto, conforme os depoimentos colhidos em sede policial, há indícios de que a motivação do delito estaria relacionada a possível rivalidade entre as organizações criminosas das quais o investigado e a vítima integrariam (Id. 217514664).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I -
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;”

No que
pertine
aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º
,
do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada.

Nesse sentido,
“(...) exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas”
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Sendo assim, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, deve ser mantida a segregação cautelar do paciente.

Com essas considerações, em consonância com parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM

vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024